Tribunal: TJDFT
Processo: 0725289-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE BICICLETA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que reconheceu a culpa concorrente dos negociantes e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu/recorrente a devolver a bicicleta ao autor/recorrido e a pagar a quantia de R$500,00 (quinhentos reais). Em suas razões, o réu/recorrente aduz que não celebrou contrato com o autor/recorrido e sustenta a inocorrência de culpa recíproca.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. Gratuidade de justiça concedida (ID 54191421), ora ratificada, ante a presença dos requisitos legais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. E na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
4. Segundo a inicial, em junho de 2023 o autor/recorrido anunciou a venda de sua bicicleta na plataforma OLX, pelo preço de R$3.200,00. E o réu/recorrente negociou a compra do mesmo bem, por intermédio de anúncio na plataforma Facebook, pelo valor de R$1.000,00. As tratativas foram feitas por Renan, o qual se passou por empregador do réu/recorrente e cunhado do autor/recorrido. O réu/recorrente efetuou a transferência de R$1.000,00 para a conta de terceiro indicado pelo intermediário e, após a tradição do bem, o autor/recorrido constatou a fraude aplicada, fato que foi comunicado à autoridade policial (ID 54188097).
5. Constata-se que o réu/recorrente foi vítima de fraude, porquanto realizou depósito de valor em conta bancária não pertencente ao proprietário do bem ou por este indicada, ilícito que se concretizou pela atuação negligente de ambas as partes. Com efeito, embora o réu/recorrente tenha cometido o equívoco de realizar depósito na forma indicada, o autor/recorrido mostrou-se igualmente negligente, visto que efetuou a tradição do bem, independentemente do recebimento do valor negociado, e omitiu informações quanto aos termos da negociação, o que deu credibilidade à fraude e contribuiu para a efetivação do prejuízo. No mesmo sentido: Acórdão 1733028, 07190392920218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Ademais, atuando qualquer das partes com transparência, a fraude não se consuma, razão pela qual em casos análogos o entendimento jurisprudencial é pelo reconhecimento da culpa concorrente das partes contratantes (Acórdão 1391129, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA; Acórdão 1382517, Relator CRUZ MACEDO; e Acórdão 1280258, Relatora SIMONE LUCINDO).
7. Por conseguinte, ambas as condutas foram determinantes para a consumação do ilícito, hipótese de culpa concorrente dos negociantes, que devem responder igualmente pelo valor do prejuízo material (art. 945 do Código Civil). Irretocável a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.